Tribunal: STF
Processo: AI 316895
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade.
Prequestionamento no extraordinário. Caracterização. Conhecimento do
 agravo. Deve conhecido o agravo, quando prequestionada a matéria
constitucional, sem que isso implique consistência do recurso
extraordinário.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Servidor Público. Policial civil. Vencimentos. Regime jurídico.
Ofensa à garantia de irredutibilidade. Inexistência. Agravo
regimental não provido. Precedentes. A Lei nº 9.264/96, que
modificou a organização da Carreira de Policial Civil do Distrito
Federal, até então regida pelo Decreto-Lei nº 2.266/85, não feriu o
princípio da irredutibilidade de vencimentos, porque lhes preservou
o montante global.